Tribunal: TJMT
Processo: 1002894-40.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002894-40.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ CHAVES DE FRANCA - CPF: 952.338.301-91 (RECORRENTE), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), VIP GESTAO E LOGISTICA S.A - CNPJ: 08.187.134/0024-61 (RECORRIDO), GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - CPF: 990.483.883-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. LEILÃO DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO CRLV E RECIBO DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA.

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

O edital do leilão rege o processo de alienação dos bens e define claramente as obrigações das partes envolvidas, sendo documento vinculante para todos os participantes.

A empresa leiloeira não possui legitimidade passiva para responder pela entrega de documentos de transferência de veículos arrematados em leilão, quando o edital atribui tal responsabilidade à Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002894-40.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

VIP Gestão e Logística S/A

Recorrido(s):

José Luiz Chaves de França

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“DISPOSITIVO

a) Com fundamento no art. 487, I, do CPC/15, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido na obrigação de fazer para providenciar a efetiva emissão do Certificado de Transferência do Veículo em questão, ou seja, o recibo veicular, com firma devidamente reconhecida no cartório, de modo a viabilizar a regularização do registro do veículo arrematado e o seu uso - veículo Volkswagen Gol 1.0 FLEX, Placa OAQ1576, Chassi: 9BWAA05U8EP103488, Renavam: 586047638, Ano: 2013/2014, Cor Branca, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a data do arbitramento, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E
[1]
, a partir da citação, consoante artigo 38 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09.

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei no 12.153/09.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A Reclamada suscitou a preliminar supra, sob o argumento de que não é responsável pela entrega dos documentos solicitados pelo autor referente ao veículo Volkswagen Gol, arrematado em leilão.

Pois bem. Inicialmente é importante registrar que o edital do leilão constitui a norma que rege todo o processo de alienação dos bens, estabelecendo as obrigações e responsabilidades das partes envolvidas. Assim, eventuais controvérsias e questionamentos sobre a entrega de documentos, como o CRLV e o recibo de transferência, devem ser analisados à luz do que dispõe o referido edital.

Dessa forma, em detida análise do documento, a cláusula 9.11 determina que:
"A responsabilidade pela entrega dos documentos necessários para a transferência de titularidade dos veículos classificados como conservados, bem como a emissão da Certidão de Baixa no registro dos veículos classificados como sucatas no sistema RENAVAM, será exclusivamente da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, por meio de sua Comissão Permanente de Leilão.
O leiloeiro oficial e a empresa VIP Leilões Gestão e Logística S.A. estão isentos de qualquer responsabilidade pelo processamento e entrega desses documentos
."

Diante das disposições claras contidas na cláusula 9.11 do edital do leilão, que atribui exclusivamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana a responsabilidade pela entrega dos documentos necessários para a transferência de titularidade dos veículos arrematados, resta configurada a ilegitimidade passiva da recorrente para figurar no polo passivo desta demanda.

A empresa leiloeira cumpriu sua função de organizar e gerir o leilão, não tendo responsabilidade quanto à entrega do CRLV ou do recibo de transferência, conforme expressamente previsto no edital.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva,
e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, em relação a esta Reclamada, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024